Tribunal: TJDFT
Processo: 0730891-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSÃO MENSAL POR MORTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em que se pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a redução da pensão fixada a título de alimentos, sob a alegação do apelante de não possuir condições. A ação originária se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos em razão de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; e (ii) avaliar se a pensão alimentícia deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
4. Em regra, a gratuidade de justiça opera efeitos “ex nunc”.
5. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça, o pensionamento por morte de familiar deve ser limitado a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima fatal, uma vez que possível presumir que 1/3 (um terço) deles eram destinados ao próprio sustento do falecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Gratuidade de justiça deferida, somente a partir do momento do pedido em sede do cumprimento provisório de sentença. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, ainda que a parte agravada tenha impugnado o pedido da benesse, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça ao agravante, somente quanto ao cumprimento provisório de sentença, ou seja, a partir do momento que o pleito foi feito. 2. Mantida a pensão mensal ao filho maior de idade, com menos de 25 (vinte e cinco) anos, por continuar estudando em instituição de ensino superior privada, ainda que tenha sido aprovado, também, em curso de ensino superior em instituição pública”.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, § 3o; CPC, art. 435.